Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-21.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802281-21.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JEANE DA SILVA SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, em razão da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o recolhimento de preparo quando o recurso versa sobre a própria gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação comprobatória após intimação judicial, é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal é inexigível quando a controvérsia recursal envolve o próprio pedido de gratuidade da justiça, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que suscitem dúvida sobre a real capacidade econômica.

5.

O magistrado pode exigir comprovação documental da alegada insuficiência de recursos, especialmente quando presentes indícios de capacidade financeira.

6.

A ausência de apresentação de documentos essenciais, mesmo após intimação específica, impede a formação do convencimento judicial quanto à hipossuficiência.

7.

O dever de cooperação processual impõe à parte o ônus de colaborar com o juízo na comprovação de suas alegações.

8.

A existência de atividade remunerada e o valor atribuído à causa justificam a exigência de comprovação mais robusta da condição econômica.

9.

A negativa do benefício não viola os princípios do acesso à justiça, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, quando fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada mediante ausência de comprovação documental idônea.

2.

O não atendimento de intimação para comprovar a incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

3.

É inexigível o preparo recursal quando o recurso discute o próprio direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.222.355/MG; STJ, REsp 1.727.767/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.064.349/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022; TJPA, Súmula nº 06.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0802281-21.2026.8.14.0000; Recorrente: JEANE DA SILVA SANTOS ARAÚJO; Recorrido: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JEANE DA SILVA SANTOS ARAÚJO em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802281-21.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 33683694, conheceu do Agravo de Instrumento, porém negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de origem que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Fundamentou-se no entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima, especialmente quando a parte, embora intimada, não apresenta documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira. Ressaltou, ainda, a incidência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, além da Súmula nº 06 do TJPA, concluindo que a ausência de documentos como contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários inviabilizou o reconhecimento da alegada hipossuficiência, motivo pelo qual foi mantido o indeferimento do benefício.

Em suas razões recursais (id nº 33990466), a agravante sustenta, preliminarmente: (i) a regular habilitação nos autos mediante juntada de substabelecimento com reserva de poderes; (ii) a tempestividade do recurso; e (iii) a desnecessidade de recolhimento de preparo, por se tratar de recurso que discute o próprio direito à gratuidade da justiça. No mérito, alega, em síntese, que: (iv) faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (v) a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC; (vi) a decisão agravada violou os princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e dignidade da pessoa humana; (vii) a exigência de comprovação excessiva configura obstáculo indevido ao exercício do direito de ação; (viii) possui despesas essenciais e renda limitada, o que demonstraria sua incapacidade financeira; e (ix) a jurisprudência do STJ reconhece a desnecessidade de preparo quando a controvérsia recursal versa sobre a própria gratuidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à agravante, diante da ausência de comprovação documental de sua alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto.

Inicialmente, cumpre enfrentar as questões preliminares suscitadas pela agravante.

No tocante à alegação de desnecessidade de preparo recursal, razão lhe assiste. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando o objeto do recurso é justamente a concessão da gratuidade da justiça, não se pode exigir o recolhimento de custas como requisito de admissibilidade, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de recorrer. Trata-se de entendimento consolidado, conforme precedente citado pela própria agravante (EREsp 1.222.355/MG), segundo o qual “não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia posta exige a interpretação conjugada do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Dispõe a Constituição da República:

“Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99, §3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum), não sendo absoluta, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que suscitem dúvida razoável acerca da real condição econômica da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.”
(STJ, REsp 1.727.767/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/05/2021).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento foi consolidado por meio da Súmula nº 06, segundo a qual:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça (...), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No caso concreto, verifica-se que a agravante, embora tenha apresentado declaração de hipossuficiência, foi expressamente intimada pelo Juízo de origem para juntar documentos aptos a comprovar sua alegada incapacidade financeira, tais como contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Todavia, conforme consignado na decisão monocrática, a parte permaneceu inerte, deixando de cumprir determinação judicial que visava justamente subsidiar a análise do pedido.

Tal circunstância é de extrema relevância, pois a ausência de qualquer documentação comprobatória, mesmo após intimação específica, inviabiliza a formação do convencimento do magistrado acerca da real situação econômica da parte.

Importante destacar que o dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe às partes o ônus de colaborar com o juízo para o esclarecimento dos fatos, não sendo possível transferir integralmente ao Judiciário a responsabilidade pela comprovação de alegações que incumbem à parte interessada.

A propósito:

“Art. 6º do CPC: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

A agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento do benefício. Todavia, tal argumento não merece prosperar em hipóteses como a dos autos, em que houve determinação judicial específica para apresentação de documentos e a parte quedou-se inerte.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, há elementos que justificam a exigência de comprovação, tais como a informação de que a agravante exerce atividade remunerada (servidora pública), bem como o valor atribuído à causa (R$ 35.619,26), circunstâncias que, embora não sejam determinantes por si sós, autorizam o magistrado a exigir comprovação mais robusta da alegada hipossuficiência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, especialmente após intimação específica, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . "A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ"( AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe de 07/03/2022). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da ausência de comprovação da condição de miserabilidade. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2064349 MA 2022/0027757-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão monocrática que, diante da ausência de elementos probatórios mínimos, manteve o indeferimento do benefício.

Por fim, não procede a alegação de violação aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Isso porque tais garantias constitucionais não afastam a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão da gratuidade, especialmente quando oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica.

A negativa do benefício, nas circunstâncias dos autos, decorre não de formalismo excessivo, mas da ausência de cumprimento de ônus processual mínimo por parte da requerente.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026